Tribunal: TJDFT
Processo: 0717854-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CRIANÇA MENOR DE IDADE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão de indivíduo por suposto envolvimento com tráfico ilícito de drogas, com fundamento na garantia da ordem pública. A impetração sustenta ausência de provas de vínculo direto com os entorpecentes apreendidos, presença de diligências pendentes, ausência de elementos que evidenciem associação criminosa, e requer a substituição da prisão por domiciliar, em razão da existência de filha menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão da existência de filha menor de idade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite a prisão preventiva quando presentes indícios de autoria e materialidade, aliada à gravidade concreta da conduta, demonstrada pela quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, além de indícios de habitualidade delitiva.
4. A decisão que manteve a prisão apresenta fundamentação concreta, indicando que o paciente foi flagrado comercializando entorpecentes e manuseando drogas escondidas em imóvel abandonado, com apreensão de skunk, haxixe, cocaína e maconha, evidenciando periculosidade.
5. A alegação de ausência de vínculo direto com os entorpecentes e de diligências pendentes não afasta, por si só, os elementos indiciários suficientes constantes nos autos, os quais não podem ser reavaliados na via estreita do habeas corpus.
6. A substituição da prisão por domiciliar requer prova da imprescindibilidade do paciente para os cuidados da filha menor, o que não foi demonstrado nos autos, já que a genitora da criança está presente e não se comprovou sua impossibilidade de cuidar da infante.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, trabalho informal e bons antecedentes, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão cautelar, quando esta encontra fundamento na garantia da ordem pública.
8. Medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP se mostram inadequadas e insuficientes para atender à gravidade do caso, risco de reiteração delitiva e periculosidade concreta evidenciada pelos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, I e II; 312; 313, I; 318, VI. Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 923.484/ES, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 13.08.2024; STJ, AgRg no RCD no HC 959.902/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6a Turma, j. 06.05.2025; TJDFT, Acórdão 1348153, rel. Des. César Loyola, 1a Turma Criminal, j. 17.06.2021; TJDFT, Acórdão 1351110, rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 24.06.2021.